Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735797-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON PEREIRA SILVA AGRAVADO: JERFFESON BOUT SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ODILON PEREIRA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715344-04.2020.8.07.0003, proposto por JERFFESON BOUT SILVA, acolheu parcialmente a impugnação para reduzir a penhora de 10% para 5% da remuneração do executado, deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação do débito em execução, no valor de R$ 26.848,13. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é aposentado e arrimo de família, sendo responsável pelo sustento de filho com transtornos psiquiátricos e dependência química, atualmente internado em clínica particular. Aduz que a penhora recai sobre verba de natureza alimentar, o que compromete diretamente sua subsistência e a de seu núcleo familiar, violando o Princípio da Dignidade da pessoa humana. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou a excepcionalidade da situação, tampouco avaliou a insuficiência de sua renda líquida frente às despesas mensais essenciais, como tratamento médico do filho, contas básicas e empréstimos contraídos para manutenção do lar. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a impenhorabilidade de salários, salvo em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que é aposentado, com renda comprometida por despesas médicas e familiares, e que a manutenção da penhora representa risco de dano irreparável, configurando o periculum in mora. Invoca, ainda, o artigo 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão recorrida. Postula, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pede a revogação da penhora dos seus proventos. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE GRATUIDADE Inicialmente, imprescindível a análise do pleito de gratuidade de justiça feito pelo recorrente. Sobre o tema, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Verifico que nos autos consta declaração de hipossuficiência e, pela análise do contracheque juntado, que comprova que a agravante recebe líquido mensalmente em torno de R$ 5.906,05, ou seja, menos de 5 (cinco) salários-mínimos, evidencia-se a sua incapacidade para arcar com as despesas processuais. Vale destacar a Resolução no 271, de 22/05/2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabeleceu como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos, critério este considerado como parâmetro objetivo e suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente, conforme no presente caso. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao deferimento da gratuidade de justiça. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da agravada em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos nos autos. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Não há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora salarial, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos da executada, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida que determinou a penhora mensal de 5% sobre a remuneração do agravante. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador